Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BOA-FÉ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença proferida nos autos de ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se há inadimplemento contratual, com consequente aplicação de multa, quando uma das partes deixa de efetuar o pagamento e manifesta desinteresse na execução do contrato diante do descumprimento de obrigações pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico, em prestígio à boa-fé objetiva.
4. O art. 476 do Código de Processo Civil estabelece que um dos contratantes não pode exigir do outro o implemento se não cumpriu com a sua obrigação no contrato bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Não há inadimplemento contratual apto a gerar multa prevista quando a parte não efetua o pagamento diante do descumprimento de obrigação pela parte contrária".
__________
Dispositivo relevante: CC, art 476.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 07090114420228070010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 20.6.2024.